Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-61.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da fazenda Pública – Execução Fiscal de multa penal – Extinção da execução por reconhecimento da inadequação da via processual eleita – Pretensão à remessa dos autos à Vara de Execuções Penais ou, alternativamente, a manutenção da competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais para o prosseguimento do feito – Possibilidade – Caráter penal da multa, com previsão expressa de que

Ementa:
Apelação da fazenda Pública – Execução Fiscal de multa penal – Extinção da execução por reconhecimento da inadequação da via processual eleita – Pretensão à remessa dos autos à Vara de Execuções Penais ou, alternativamente, a manutenção da competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais para o prosseguimento do feito – Possibilidade – Caráter penal da multa, com previsão expressa de que a execução de multa penal deve tramitar perante o Juízo da Execução Penal – Reforma da decisão para determinar a remessa dos autos ao Juízo de Execução Criminal competente – Recurso de apelação provido, com determinação.